Tribunal: TJBA
Processo: 8107424-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107424-44.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: G. D. C. A. e outros Advogado(s):ROBERTA SOBRAL VARJAO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE DA RECUSA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos pelas duas operadoras de plano de saúde acionadas contra sentença que as condenou solidariamente a custear procedimento cirúrgico para menor e a pagar indenização por danos morais. A recusa de cobertura baseou-se na alegação de doença preexistente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a segunda apelante, que alega apenas locar sua rede de atendimento, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) saber se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, sob o argumento de doença preexistente não declarada, foi lícita e se a situação gera dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Aplica-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária do Código de Defesa do Consumidor, pois a operadora se apresenta ao beneficiário como parte da cadeia de fornecimento, participando ativamente da relação contratual, o que firma sua legitimidade passiva. 4. A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita quando a operadora não exige exames prévios à contratação e não comprova a má-fé do segurado, cuja boa-fé é presumida. Inteligência da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral in re ipsa, agravado no caso por se tratar de criança que sofria constrangimentos em razão da condição de saúde não tratada. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional. 6. Os consectários legais da condenação devem ser ajustados de ofício para se adequarem à nova legislação (Lei nº 14.905/2024), aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros de mora. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recursos não providos, com modificação, de ofício, da sentença. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde que, embora alegue ser mera locadora de rede, apresenta-se ao consumidor como parte integrante da prestação do serviço, responde solidariamente por falhas na cobertura, com base na teoria da aparência e na legislação consumerista. 2. É ilícita a recusa de cobertura de procedimento médico sob alegação de doença preexistente se a operadora não exigiu exames admissionais nem comprovou a má-fé do beneficiário, nos termos da Súmula 609 do STJ. 3. A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CC, arts. 389, 406 e 421; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJ-PE, Apelação Cível 0008552-14.2023.8.17.2001, Rel. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 26.08.2024; TJ-SP, AC 1055730-80.2017.8.26.0002, Rel. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8107424-44.2023.8.05.0001, de Salvador, em que são apelantes AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros e apelados G. D. C. A. e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, MODIFICANDO DE OFÍCIO A SENTENÇA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, pelas razões adiante expendidas.